Tribunal: TJES
Processo: 5015119-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015119-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA
RECORRIDO: RONALDO PINHEIRO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO ADMINISTRADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA OPERAR NO MERCADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL COMPROVADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado entre as partes para a aquisição de uma motocicleta e determinou a restituição imediata dos valores pagos, bem como condenou a parte requerida no pagamento de indenização por danos morais decorrentes de tratamento violento dispensado ao autor. A parte autora pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(2).
O entendimento dominante no Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que o negócio jurídico celebrado entre as partes não constitui contrato de consórcio, mas tão somente contrato de compra e venda de veículo para entrega futura, porque o contrato de consórcio não pode ser formalizado por qualquer empresa, mas somente pelas administradoras de consórcio, empresas prestadoras de serviços responsáveis pela formação e administração de grupos de consórcios, que cumprem uma série de exigências impostas pelo Banco Central para poderem operar no mercado.

(3),
Na hipótese em apreço, a parte requerida não comprovou ter amparo legal para celebrar contratos de consórcio, pois não apresentou autorização do Banco Central para atuar como administradora de consórcio, eis que se trata de sociedade empresária cujo objeto social é a comercialização de veículos.

(4).
De maneira indevida, a empresa criou cláusulas que, na prática, tornavam o acordo em verdadeiro contrato de “consórcio”, visto que a motocicleta – objeto da compra – somente seria entregue ao final do pagamento de todas as prestações, após a quitação da integralidade da dívida. Logo, a real natureza do negócio jurídico é de contrato ilegal de consórcio, pactuado por empresa que não possui autorização do Banco Central, o que afronta expressamente o regramento previsto na Lei do Consórcio.

(5).
Por infringirem a legislação vigente, todas as cláusulas contratuais são nulas de pleno direito, razão pela qual o consumidor faz jus à restituição integral da quantia desembolsada, sobretudo ao se considerar que não obteve nenhuma contraprestação por tal montante – o ressarcimento de toda a quantia paga, portanto, não constitui enriquecimento ilícito.

(6).
O único ponto que merece reforma é para determinar que a restituição dos valores pagos seja feita de forma simples, e não em dobro, pois não há previsão legislativa para restituição em dobro para hipóteses que não sejam de cobrança indevida, o que não é objeto dos autos.

(7).
O dano moral, por sua vez, está devidamente comprovado nos vídeos apresentados pelo autor, em que se nota prepostos da ré utilizando-se de bastão de ferro e máquina de eletrochoque quando o requerente exigiu esclarecimentos acerca da situação. Em contrapartida, não há comprovação de que o requerente tenha feito ameaças prévias às rés, pois as capturas de tela anexadas sob documento de id. 7409818 apresentam números de telefone que não coincidem com aquele informado pelo autor como seu à polícia.

(8).
Por fim, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais.

(9).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a restituição do valor pago seja de forma SIMPLES, e não em dobro, como consta na sentença recorrida. Quanto a todo o resto, mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(10)
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)